Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-82.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022642-82.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIRLENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 546.796.642-15 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DIGITAL. PROVA ROBUSTA DE CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade da negativação decorrente de contrato digital celebrado entre a parte autora e a instituição financeira. A recorrente alegou fraude na contratação, sem apresentar elementos mínimos de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou demonstrar a existência de vínculo jurídico válido com a parte autora e se a alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima, é suficiente para afastar a legitimidade da negativação. Verifica-se também se está configurada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação jurídica, por meio da apresentação de dados pessoais, biometria facial e movimentações em conta digital.

A alegação genérica de fraude não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório apresentado.

A negativação ocorreu em decorrência do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito.

Restou caracterizada a litigância de má-fé pela tentativa deliberada da parte autora de negar vínculo jurídico comprovado, com o objetivo de se eximir de obrigação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Girlene
Rodrigues Pereira
, inconformada com a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado nº 1022642-82.2024.8.11.0015, que
negou provimento ao recurso
e
manteve a sentença de improcedência
, bem como a condenação por
litigância de má-fé
, com imposição de multa, custas e honorários advocatícios.

A agravante sustenta que não firmou contrato com a empresa Nu Pagamentos S.A., que os documentos juntados são telas sistêmicas genéricas e que não foram apresentados comprovantes de adesão, desbloqueio ou uso do cartão de crédito que originou a dívida. Alega ainda que a decisão deixou de reconhecer a inscrição indevida como fato gerador de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A decisão monocrática ora agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tendo aplicado corretamente as regras do ônus da prova (art. 373, II do CPC) e os princípios do CDC.

A documentação apresentada pela recorrida – composta por
biometria facial
,
documentos pessoais válidos
,
extratos bancários e telas de abertura de conta e movimentação
– constitui prova
robusta e suficiente da existência de relação contratual
entre as partes, nos moldes exigidos pela jurisprudência atualizada:

“Se a instituição financeira digitaliza nos autos documento pessoal da autora, biometria facial e faturas com a utilização do cartão de crédito, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.”

(TJMT, N.U. 1000221-08.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 05/08/2024)
.

Além disso, a autora
não apresentou nenhum indício mínimo de fraude
, limitando-se a negar genericamente a contratação, o que se mostra incompatível com os documentos constantes nos autos. A versão apresentada se revelou inverossímil diante da combinação de elementos probatórios, inclusive tecnologia biométrica, plenamente válida e aceita no ordenamento jurídico (MP 2.200-2/2001).

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida regularmente constituída, o que configura
exercício regular de direito
, conforme consolidado na Súmula 385 do STJ.

No tocante à condenação por
litigância de má-fé
, a autora tentou induzir o juízo a erro, negando relação jurídica documentalmente demonstrada, o que caracteriza violação à boa-fé processual, nos termos do art. 80, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos e à condenação por litigância de má-fé.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025